Tribunal: TJDFT
Processo: 0035516-18.2014.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – MULTA MORATÓRIA RECEBIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NA VIA JUDICIAL - LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1) Tendo o promitente comprador dado regular quitação ao valor recebido na via administrativa a título de multa moratória, em razão do atraso na entrega do imóvel, não lhe é possível postular em juízo pela inversão da cláusula moratória prevista contratualmente em favor da vendedora.

2) O STJ, no julgamento dos REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3) Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida “para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro”, por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes.

4) Os honorários de sucumbência devem ser revistos apenas em caso de fixação irrisória ou desproporcional.